Tribunal: CARF
Processo: 15540.720339/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720339/2014-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.552 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se comprove
que a intimação da decisão recorrida se deu em conformidade com a Portaria SRF no 259, de
2006, com a redação dada pela Portaria RFB no 574, de 2009, acerca da ciência do contribuinte
sobre a possibilidade da prática de atos de forma eletrônica, bem como trazer aos autos cópia do
Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico de que trata a IN SRF no 664, de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para se exigir do contribuinte acima
identificado Contribuição para o PIS incidente sobre a folha de pagamento e devida no período
de apuração 01 a 12/2010, tendo como responsável solidário Ary da Silva Graça Filho.
Consta do relatório fiscal (fls. 14 a 19) o seguinte:
a) por meio do exame das folhas de pagamento e dos comprovantes de
recolhimento da contribuição, constatou-se que o contribuinte, por se tratar de uma associação de
fins não econômicos, de caráter desportivo, recolhia a contribuição aplicando a alíquota de 1%
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720339/2014-08
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720339/2014-08

sobre o total das folhas de pagamento de seus empregados, nas quais não se incluíam os atletas
de voleibol de quadra e nem os membros das comissões técnicas;
b) segundo o contribuinte, os atletas e os membros das comissões técnicas
recebiam direitos de imagem, premiações e remuneração por prestação de serviços e que, para
tal, constituíram pessoas jurídicas que firmavam contratos ou “Termos de Compromisso” com a
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV);
c) o procedimento adotado pelo contribuinte foi considerado violador do
ordenamento jurídico, tendo em vista que os atletas e membros das comissões técnicas se
enquadravam como empregados da entidade, em razão do quê os valores formalizados como
pagos a pessoas jurídicas foram incluídos nas folhas de pagamento, incidindo sobre eles a
contribuição sobre o PIS calculada com base nas folhas de pagamento;
d) nos contratos firmados entre as referidas pessoas jurídicas e o autuado,
constavam expressões como “enquanto estiver convocado pela CBV” e “durante o período que
eu estiver convocado”, o que indicava que a relação entre a CBV e os profissionais era pessoal,
contínua, não eventual, onerosa e com subordinação;
e) os fatos apurados evidenciaram a ocorrência de simulação/fraude com a
intenção de evitar o pagamento de tributos e encargos trabalhistas, em razão do quê se aplicou a
multa qualificada do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 e se incluiu no polo passivo o Diretor
Presidente que era o responsável pelas contratações, conforme previsto no estatuto.
Em sua Impugnação, a CBV requereu o cancelamento do auto de infração por
contrariar os fatos e a legislação de regência, uma vez inexistir autorização à exigência de
contribuições sociais sobre contratos de prestação de serviços especiais formalizados com
pessoas jurídicas, não regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dada a
incompatibilidade da CLT com as atividades dos profissionais contratados para eventos
específicos.
Segundo o então Impugnante, “o valor do atleta é consequência do marketing de
sua imagem na mídia, aumentando o faturamento do patrocinador e não do trabalho realizado”,
encontrando-se autorizado pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005 a contratar os profissionais como
prestadores de serviço.
Argumentou, ainda, que os Termos de Compromisso visavam somente obrigar o
atleta a ter compostura e uma postura digna, sob pena de desligamento da comitiva, inexistindo,
portanto, subordinação.
Por fim, contestou a aplicação da multa agravada, arguindo a sua ilegalidade, uma
vez que a estruturação empresarial era uma faculdade da empresa que, dentro da lei, podia optar
pela forma que melhor atendesse aos seus interesses, não tendo havido conluio e nem intenção
de ocultar uma operação comercial que atendia a todos os requisitos legais.
O responsável solidário, Ary da Silva Graça Filho, arguiu, em sua Impugnação,
que não havia ocorrido nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN que permitisse a sua
responsabilização pelos créditos tributários, pois a contratação dos profissionais da forma
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720339/2014-08

efetuada encontrava respaldo na lei, não tendo havido por parte da Fiscalização comprovação da
prática de atos com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
Alegou, também, que não assinara qualquer dos contratos, não sendo responsável
por sua formalização, tendo o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil invadido “a área da
PGFN” ao propor o redirecionamento da execução fiscal para os diretores da empresa.
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedentes as
impugnações restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS.
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições, a seu cargo.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado pelo
contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo de reduzir o montante do
tributo devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ baseou sua decisão (i) na não eventualidade dos serviços prestados pelos
atletas e pelos membros das comissões técnicas, (ii) na pessoalidade constatada na relação
jurídica estabelecida entre o contribuinte e os profissionais, cujas atividades se davam com
subordinação, com remuneração paga diretamente a eles e (iii) na ocorrência de fraude, com
responsabilização do diretor presidente.
A CBV foi cientificada da decisão de primeira instância em 15/04/2016, com a
abertura da mensagem em sua caixa postal (fl. 302), tendo sido lavrado Termo de Perempção (fl.
303), por não ter havido a interposição de recurso no prazo de 30 dias, com a respectiva inscrição
do débito em dívida ativa (fl. 315).
Contudo, em agosto de 2016, CBV protocolizou Recurso Voluntário na repartição
origem e requereu o reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica relativa à ciência da
decisão da DRJ, contestando a intempestividade aferida pela autoridade administrativa, alegando
que, por se tratar de processo iniciado em papel, com intimações até então realizadas via postal,
não poderia ter havido intimação eletrônica sem seu expresso consentimento prévio.
No mérito, repisou os argumentos de defesa encetados em sua Impugnação,
amparando-se em decisões do CARF e em doutrina.
O responsável solidário foi cientificado da decisão de primeira instância em
11/08/2016 (fl. 1308) e interpôs recurso voluntário em 12/09/2016 (fl. 1240)1, requerendo o

1 O responsável solidário requereu o cancelamento do recurso voluntário que havia sido interposto em 05/09/2016
por ter sido assinado por procuradores que não mais o representavam.
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720339/2014-08

cancelamento do auto de infração ou a sua exclusão do polo passivo, alegando incompreensão
por parte da Fiscalização quanto à sistemática dos pagamentos efetuados aos atletas e aos
membros das comissões técnicas, bem como a inexistência de dolo ou simulação que justificasse
o agravamento da multa de ofício.
Em sua peça recursal, o responsável solidário discorreu sobre o funcionamento
das competições de voleibol, sobre o direito de imagem e recompensas creditadas aos atletas
convocados e sobre pagamentos feitos aos membros das comissões técnicas pela prestação de
serviços que, segundo ele, comprovariam a inexistência de vínculo empregatício.
Por ter havido preliminar de tempestividade nos recursos da CBV e do
responsável solidário, a autoridade administrativa requereu o cancelamento das inscrições dos
débitos em dívida ativa (fl. 1890).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Antes de se adentrar no mérito do Recurso Voluntário interposto pela
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), deve-se enfrentar a preliminar arguida pelo
Recorrente acerca da nulidade da intimação eletrônica de ciência da decisão da DRJ, em razão da
ausência de seu prévio consentimento, tendo em vista se tratar de processo iniciado em papel,
com intimações até então realizadas via postal.
Compulsando os autos, constata-se que, efetivamente, até a referida ciência da
decisão de primeira instância, as comunicações entre a Receita Federal e o Recorrente vinham se
dando pela via postal, não tendo sido abordada a questão relativa à observância ou não, por parte
da autoridade administrativa, dos ditames da Portaria SRF no 259/2006, com a redação dada pela
Portaria RFB no 574/2009, verbis:
Portaria SRF no 259,de13 de março de 2006
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos III e IV do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto nos arts. 2o e 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação
do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, resolve:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10
de fevereiro de 2009)
§ 1o Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem como os
documentos apresentados em papel, digitalizados pela RFB, comporão processo
eletrônico (e-processo). (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro
de 2009)
§ 2o Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos digitais com
garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os efeitos
legais. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720339/2014-08

§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
(...)
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo
por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que
se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Art. 5o Na hipótese de intimação por meio de edital eletrônico, este será publicado no
endereço da administração tributária na Internet.
Art. 6o Considera-se feita a intimação por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da
data:
I - registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, no
caso do inciso I do art. 4o;
II - registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo, no caso
do inciso II do art. 4o; ou
III - de publicação do edital, se este for o meio utilizado. (g.n.)
Nos termos da Portaria acima e considerando a alegação do Recorrente de
inexistência de seu expresso consentimento prévio para ser intimado por via eletrônica, há que se
confirmar a efetiva ocorrência dos seguintes procedimentos:
a) informação enviada pela Receita Federal ao sujeito passivo acerca do presente
processo para fins de prática de atos de forma eletrônica (§ 3o do art. 1o da Portaria SRF no
259/2006);
b) expressa autorização do sujeito passivo quanto à Caixa Postal a ele atribuída
pela Receita Federal (§ 1o do art. 4o da Portaria SRF no 259/2006);
c) envio à Receita Federal pelo sujeito passivo do Termo de Opção de que trata a
Portaria SRF no 664/2006 (§ 2o do art. 4o da Portaria SRF no 259/2006).
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720339/2014-08

Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, assim como os argumentos trazidos aos autos pelo
interessado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a
autoridade administrativa comprove que a intimação da decisão recorrida destes autos se deu em
conformidade com a Portaria SRF no 259/2006, com a redação dada pela Portaria RFB no
574/2009, acerca da ciência do contribuinte sobre a possibilidade da prática de atos de forma
eletrônica – nos termos acima discriminados -, bem como trazer aos autos cópia do Termo de
Opção por Domicílio Tributário Eletrônico de que trata a IN SRF no 664, de 2006.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados pelo Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital